Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012977-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZILMA GUOLLO - CPF: 229.987.561-15 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
COBRANÇA DE EVENTUAIS PERDAS SALARIAIS REFERENTE À URV – PRESCRIÇÃO DO DIREITO
RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO –
VÍCIOS INEXISTENTES
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção da embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pela embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oferecidos por ZILMA GUOLLO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Agravo Interno n° 0001012977-71.2018.811.0041, ao qual foi negado provimento para manter a decisão monocrática por mim proferida em sede de reexame necessário de sentença com recurso voluntário, tombado sob o mesmo número, e que, em apertada síntese, deu provimento ao recurso então interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão de primeiro grau, em vista do reconhecimento da prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, e, por via de consequência, julgou o extinto o processo com apreciação do mérito.

Inconformada com a decisão que lhe fora desfavorável, a então agravada, ZILMA GUOLLO, manejou o presente recurso de embargos de declaração.

Em suas razões de recorrer a embargante assegura que o acórdão embargado padece, em sua fundamentação, dos vícios da obscuridade e contradição, na medida em que reconheceu a prescrição do direito sem que, antes, na fase de conhecimento ou em liquidação de sentença, tenha sido demonstrado de forma concreta e evidente a perda decorrente de erro na conversão da URV e se essa perda foi expressamente incorporada pela superveniente restruturação da carreira, de forma que não seria possível estabelecer como marco inicial para detectar a prescrição do fundo do direito a data da edição da Lei Complementar n. 50, de 1o de outubro de 1.998.

Citando entendimento externado nos acórdãos proferidos na Apelação/Reexame n° 123498/2016 e na Apelação/Reexame n° 123310/2016, da Quarta Câmara Cível, a embargante destaca que
“uma coisa é a Lei prever a restruturação de carreira, outra, bem diferente é esta restruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a restruturação financeira”.

(Grifo no original).

Fortes nesses argumentos, ressaltando que o acórdão obliterado está eivado dos vícios da contradição e obscuridade, e por entender que os embargos de declaração é o meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo seu provimento (Id. 124358164).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contra-argumenta as razões de recorrer, apresentadas pela embargante, deprecando pelo não conhecimento ou, se conhecido, pela improcedência do recurso (Id. 124897223).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado por ZILMA GUOLLO em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno n° 0001012977-71.2018.8.11.0041, voltado contra decisão monocrática por mim

proferida, que, no reexame necessário de sentença com recurso voluntário, reformou a decisão de primeiro grau para reconhecer da prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais relativas à URV e, por via oblíqua, extinguiu a ação com análise de mérito.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO
– AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

Inconformada com o veredicto que lhe foi desfavorável, a embargante ZILMA GUOLLO maneja embargos declaratórios alegando basicamente que no acórdão há contradição e obscuridade ao reconhecer que a prescrição de fundo do direito por ela pleiteado deu-se com a edição da lei que reestrutura a carreira do servidor público. Tal entendimento, segundo ela, não está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, tendo em vista que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecedem a data da propositura da ação, em conformidade com o verbete sumular n. 85/STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo.

Sustenta a embargante, ainda, que sem a comprovação de que efetivamente houve perda salarial em virtude da errônea conversão da URV, bem como se esta perda foi devidamente incorporada pela superveniente da carreira, que deveria ser apurado na fase de conhecimento ou em liquidação de sentença, não é possível estabelecer referida lei como marco temporal para verificação da prescrição.

Assim, sob a roupagem de contradição e obscuridade almeja a embargante que seja afastada do caso ora jurisdicionado a sustentada e equivocada decretação da prescrição do direito pleiteado.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados ao desprovimento, pois, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil, não havendo motivos para a ele ser integrada qualquer nova fundamentação ou alteração.

Como consignado em linhas outras, a embargante ZILMA GUOLLO pretende pronunciamento desta Câmara julgadora no que concerne à equivocada decretação da prescrição do direito pleiteado na ação de cobrança que ajuizou em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo pretensão está voltada à cobrança de eventuais perdas salariais referente à URV.

Ocorre que em decisão monocrática de minha autoria, inicialmente neguei provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantive a sentença reexaminada pelos seus próprios fundamentos.

Objeto de agravo interno manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em sede de juízo de retratação, revi meu posicionamento para reconhecer da prescrição de fundo do direito pleiteado pela ora embargante, pelas razões que restaram bem delineadas.

Contra esta decisão a requerente/embargante interpôs recurso de agravo interno que, levado a julgamento, foi desprovido à unanimidade, mantendo-se a decisão que reconheceu a prescrição.

Esta decisão é o objeto dos presentes embargos declaratórios, nos quais a embargante defende o posicionamento de que, como ocorreram os fatos e o desenrolar da ação, a lei que promoveu a restruturação da carreira não pode ser considerada como marco inicial da prescrição de fundo de direito.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

In casu
,
a parte agravante sustenta que a lei que promoveu reestruturação da carreira não pode ser considerada como marco inicial da prescrição do fundo de direito, uma vez que não tratou especificamente da questão da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), contudo, os julgados do Superior Tribunal de Justiça não dão azo a essa pretensão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que
a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, examinando a situação vertente e em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima transcritos, a decisão agravada reconheceu a prescrição porquanto a edição da Lei Complementar n. 50, de 1o de outubro de 1998, que instituiu a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores e estabeleceu normas gerais de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos. Por isso, a prescrição quinquenal deverá ser contada a partir da referida data.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Maria Felisarda Leite Ortiz prejudicado.

(TJ-MT 00509091820158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – QUESTÃO DE ORDEM – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório

(TJ-MT 00033813620158110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2022).

Sendo assim, mantém-se o entendimento de que a data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV, consoante vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores e também deste Sodalício.

Como se vê ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso e na remessa necessária, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo
desprovimento do agravo interno
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção da embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão admoestada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pela embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios devem ser desprovidos, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022